Tribunal: TJDFT
Processo: 0036779-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece conhecimento as contrarrazões que apresentam teses jurídicas dissociadas da controvérsia tratada no processo. Precedentes. Contrarrazões não conhecidas.
2. Nos termos do artigo 42 do CDC, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
3.1. Ausente a comprovação de um dos requisitos, qual seja, a não comprovação de pagamento dos valores indevidamente cobrados, não há que se falar em devolução de valores que sequer saíram da esfera patrimonial da parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.